Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743111-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MOREIRA MENDES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a informação constante nos autos de que o medicamento objeto da presente demanda não está sendo fornecido ao autor desde 27/09/2024 (id. 66822952), em inobservância à determinação judicial anteriormente proferida, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do alegado descumprimento, apresentando justificativas para a não execução da obrigação e documentos comprobatórios que demonstrem eventual cumprimento ou impossibilidade. Fica desde já advertido que o não cumprimento da decisão judicial poderá sujeitar o Distrito Federal à imposição de multa diária (astreintes), conforme previsto no art. 537 do CPC, até que seja regularizada a situação. Após, retornem os autos conclusos para análise das medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator